Tribunal: TJBA
Processo: 8001407-92.2022.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001407-92.2022.8.05.0041 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA 08642285540 Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922 DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, embora tenha havido pedido expresso de suspensão da execução até o cumprimento integral da obrigação parcelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo com parcelamento do débito no curso da execução enseja a extinção do processo ou a sua suspensão até o adimplemento integral da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR O acordo celebrado entre as partes prevê o pagamento do débito em parcelas sucessivas ao longo de 60 meses, não havendo comprovação de quitação integral da obrigação. O art. 922 do CPC estabelece que, havendo convenção entre as partes para cumprimento voluntário da obrigação em prazo determinado, o juiz deve suspender a execução durante esse período. A extinção do processo pressupõe a satisfação da obrigação, o que não se verifica em acordos com prestações futuras ainda não adimplidas. A suspensão da execução preserva a utilidade do processo, permitindo seu prosseguimento imediato em caso de inadimplemento, sem necessidade de ajuizamento de nova demanda. A decisão que extingue o feito desconsidera a vontade expressa das partes e a norma específica aplicável à execução, contrariando os princípios da economia e da efetividade processual. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o acordo com parcelamento no curso da execução enseja a suspensão, e não a extinção do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II; 487, III, b; 922. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0194538-46.2018.8.19.0001, Rel. Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara, j. 16.06.2021; TJRJ, Apelação nº 0010405-02.2015.8.19.0023, Rel. Des. Mauro Dickstein, j. 10.06.2021; TJSP, Apelação nº 1040780-95.2019.8.26.0196, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 08.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001407-92.2022.8.05.0041, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado MANOEL MESSIAS MARQUES DE OLIVEIRA SOUZA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-237